Tribunal: STF
Processo: AI 477011
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. IPTU.
   Município de Belo Horizonte. Lei no 5.641/89. Progressividade.
   Inconstitucionalidade. Súmula 668/STF. 3. Declaração de efeitos
   meramente prospectivos. Impossibilidade. Precedentes. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.